Tribunal: TJMT
Processo: 1000901-75.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-09-05
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000901-75.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), WILKINSON LOPES LAZARO - CPF: 001.165.931-99 (EMBARGANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO (EMBARGADO), MAGNIFICICA REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO (IMPETRADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), HUGO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 003.167.001-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO AO MANDADO DE SEGURANÇA –– CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À IDENTIDADE DAS ATRIBUIÇÕES – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
DECISUM
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Wilkinson Lopes Lazaro, contra o acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança n.
1000901-75.2017.8.11.0000
, em trâmite pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, de que sou relator, cuja ementa consigna (Id. 1343117):

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À IDENTIDADE DAS ATRIBUIÇÕES – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO– NÃO CONFIGURADO – SEGURANÇA DENEGADA. Não existindo nos autos documentos que comprovem a existência de efetiva contratação temporária, em caráter precário, no cargo em que o candidato foi classificada, afasta-se a alegação de preterição ao direito de nomeação em concurso público, haja vista que possui apenas a mera expectativa de direito.

Em suas razões recursais, alega que o
decisum
embargado é omisso, pois não analisou, devidamente, a ocorrência de preterição, haja vista que houve cinco contratações precárias para docentes da área de Biologia

Aduz, ainda, que está comprovado o interesse da Administração Pública na nomeação dos classificados, uma vez que, durante a vigência do concurso, surgiram ao menos duas novas vagas, em virtude da nova matriz vigente que ampliou os cursos da Faculdade de Ciências Biológicas e Agrárias para cinco anos.

Por fim, pleiteia o conhecimento e provimento dos Embargos Declaratórios, para que seja atribuído o efeito modificativo ao julgado, sanando a omissão apontada, para conceder a segurança

A parte embargada deixou de apresentar manifestação, conforme a certidão de Id. 1686830.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Turma Julgadora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2019